Tribunal: TJBA
Processo: 0501582-19.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501582-19.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDRE LUIS MACIEL LIMA Advogado(s): FLAVIO TAVARES MOREIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. VALIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA TESTEMUNHAL COESA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. INAPLICÁVEL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ANDRÉ LUIS MACIEL LIMA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Narra a denúncia que “no dia 25 de outubro de 2020, o acusado, conduzindo o veículo Fiat Punto Essence, cor cinza, p.p. 0JD-9495, por volta das 00h do dia supracitado, na Avenida de Contorno, próximo ao Atacadão, envolveu-se em um acidente automobilístico e fugiu, sendo capturado, alfim, no Condomínio Recanto dos Pássaros, bairro Santo Antônio dos Prazeres, sua residência. Segundo se apurou, na data e horário supramencionados, uma guarnição policial que se encontrava realizando ronda regular na região do bairro Santo Antônio dos Prazeres, quando um policial militar da RONDESP, que estava à paisana, solicitou apoio após um indivíduo aparentemente embriagado ter colidido com seu veiculo e empreendido fuga em direção perigosa. O oficial o seguiu até o Condomínio Recanto dos Pássaros, bairro Santo Antonio dos Prazeres, onde reside o acusado e aguardou a chegada da guarnição. No interior do condomínio, o investigado foi flagrado na direção do veículo no qual envolveu-se no acidente e, ainda, no interior do carro os policias identificaram uma lata de bebida alcóolica. Após a constatação, foi-lhe dada voz de prisão e, por fim, foi o mesmo conduzido à Delegacia (APF às fls. 02). O acusado recusou-se a fazer o teste do etilômetro, de modo que os agentes policiais registraram Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, documento suplementar constante às fls. 15.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de gratuidade judiciária na fase recursal; (ii) definir se a recusa do réu em realizar o teste de alcoolemia impede a sua condenação pelo crime de embriaguez ao volante; e (iii) estabelecer se o Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora e os testemunhos dos policiais são provas suficientes para sustentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária não é conhecido, porquanto sua apreciação compete ao juízo da execução penal, a quem cabe verificar a hipossuficiência econômica do condenado, conforme consolidada jurisprudência desta Corte e orientação do STJ. 4. A tese absolutória encontra óbice no conjunto probatório robusto, coerente e colhido sob o crivo do contraditório, inexistindo dúvida razoável que beneficie o réu. 5. O art. 306, § 2º, do CTB admite expressamente outros meios de prova além do exame de alcoolemia, tais como exame clínico, vídeo, perícia e prova testemunhal, sendo válida a utilização do Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora lavrado conforme a Resolução CONTRAN nº 432/2013. 6. O Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora devidamente preenchido, indica objetivamente sinais de embriaguez como odor etílico, fala alterada e dificuldade de equilíbrio, o que caracteriza alteração da capacidade psicomotora do condutor. 7. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem foram convergentes e coerentes, relatando a ocorrência de acidente automobilístico, a recusa ao teste do bafómetro e a constatação dos sinais de embriaguez do apelante. 8. A ausência do teste de alcoolemia não invalida a condenação, pois o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de risco concreto, bastando a condução de veículo sob influência de álcool com alteração da capacidade psicomotora. 9. A recusa em realizar o teste do etilômetro não isenta o acusado de responsabilidade penal quando a embriaguez é comprovada por outros meios. A prova dos autos é robusta em demonstrar essa alteração, tornando a conduta penalmente típica. 10. Não se verifica contradição relevante nos testemunhos, tampouco vício na valoração das provas, tendo o Juízo de origem respeitado o devido processo legal e fundamentado adequadamente a condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "A recusa do réu em se submeter ao teste de alcoolemia não impede a condenação por embriaguez ao volante, desde que presentes outros meios de prova válidos e suficientes." “O Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora, elaborado conforme a Resolução CONTRAN nº 432/2013, constitui meio de prova idôneo para aferição da embriaguez.” “O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, consumando-se com a condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada por álcool, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto.” “A prova testemunhal corroborada por documentação técnica e confissão extrajudicial, é suficiente para a condenação penal mesmo na ausência de exame pericial.” Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 2º; CPP, art. 155; Resolução CONTRAN nº 432/2013. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 0502346-04.2018.805.0103, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 12.02.2020; TJ-MT, Apelação Criminal: 1000865-08.2020.811.0039, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13.07.2022; TJ-MS, Apelação Criminal: 0000243-67.2020.812.0043, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, j. 27.08.2024; TJ-MG, Apelação Criminal: 0029612-03.2021.8.13.0521, Rel. Des. Daniela Bonaccorsi, j. 23.11.2023. Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação Criminal n° 0501582-19.2020.8.05.0080, tendo como apelante ANDRÉ LUIS MACIEL LIMA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.5